Tribunal: TJSP
Processo: 2318025-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo o recolhimento dos emolumentos sobre o valor venal de referência.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência da Câmara para definir a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo o recolhimento dos emolumentos sobre o valor venal de referência.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência da Câmara para definir a base de cálculo dos emolumentos cartorários, considerando a Resolução 623/2013 do TJSP.
III. Razões de Decidir.
3. O recurso não pode ser conhecido pela 14a Câmara da Seção de Direito Público, pois a matéria não se enquadra na competência desta Câmara, que é preferencialmente para ações relativas a débitos municipais e execuções fiscais.
4. Determina-se o encaminhamento à Presidência da Seção de Direito Público para o direcionamento correto da competência, pois não se trata de débito municipal inscrito em Dívida Ativa.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.